Tribunal: TJSP
Processo: 1007432-44.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível. Contratos bancários. Contratações fraudulentas de empréstimos seguida de transferência via pix para terceiros. Transferências não realizadas pela parte autora. Sentença de parcial procedência. Defeito do serviço comprovado. Responsabilidade bancária. Ausência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Dano moral não configurado. Condenação afastada. Sentença reformada para

Ementa:
Apelação cível. Contratos bancários. Contratações fraudulentas de empréstimos seguida de transferência via pix para terceiros. Transferências não realizadas pela parte autora. Sentença de parcial procedência. Defeito do serviço comprovado. Responsabilidade bancária. Ausência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Dano moral não configurado. Condenação afastada. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais. Recurso parcialmente provido.